Tribunal: TJDFT
Processo: 0001725-10.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”, DO CP. APLICÁVEL.

1. A Lei 11.340/2006, em seu artigo 5°, III, prevê a ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher, independente de coabitação, desde que existente a relação íntima de afeto.

2. Nos crimes de estupro, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima possuir especial relevância, notadamente quando se mostra clara e coerente, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

3. Havendo a relação íntima de afeto e aproveitando-se o réu dessa condição para cometer o delito, aplicável a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal.

4. Preliminar de incompetência rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.